Tribunal: TJSP
Processo: 2021728-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Revogação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Despacho suficientemente fundamentado – Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo adotadas poder público – Ordem denegada.